Tribunal: TJBA
Processo: 8030840-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030840-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: KARINE FRANCA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TRANSPETRO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TERCEIRIZADAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por KARINE FRANÇA DE OLIVEIRA contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária proposta em face de PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO. A agravante, aprovada em 8º lugar na ampla concorrência do concurso público Edital nº 01 – Transpetro/PSP-RH-2018.1 para o cargo de Engenheiro(a) Júnior – Elétrica (4 vagas + 40 cadastro reserva), com validade até 03/07/2020, pleiteia nomeação e posse alegando preterição em razão de 17 contratos firmados pela Transpetro com empresas terceirizadas para contratação de 154 engenheiros eletricistas durante o prazo de validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a agravante possui direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Engenheira Júnior-Elétrica, considerando sua aprovação fora do número de vagas previstas no edital e a alegada preterição decorrente de contratações terceirizadas durante o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 784 (RE 837.311), candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, sendo reconhecido direito subjetivo apenas em caso de preterição por não observância da ordem de classificação ou surgimento de novas vagas, desde que ocorra preterição arbitrária e imotivada.

4. A alegada preterição através de contratações terceirizadas demanda análise aprofundada da documentação para verificar se há similitude entre as atividades exercidas pelos terceirizados e aquelas atinentes ao cargo para o qual a agravante prestou concurso, sendo incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência e exigindo dilação probatória.

5. Não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a agravante aguardou quase 4 anos após o fim da validade do concurso para ingressar em juízo. O art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 estabelece cautela na concessão de tutela de urgência contra atos do Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
Candidatos aprovados fora do número de vagas em concurso público possuem mera expectativa de direito à nomeação, conforme Tema 784/STF.

2. A alegação de preterição por contratações terceirizadas exige dilação probatória para verificar a similitude de atividades, sendo incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência.

3. A ausência de perigo de dano demonstrado e a aplicação do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 obstam a concessão de tutela de urgência contra o Poder Público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 926 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 784); TJ-BA, AgI 80124208020238050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 10.02.2024; TJ-BA, AgI 80394485720228050000, Rel. Des. Marta Moreira Santana, Quinta Câmara Cível, j. 07.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030840-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante KARINE FRANCA DE OLIVEIRA e como apelada PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, JULGANDO PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.